Tribunal: TJPA
Processo: 0810524-61.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10383 - Prazo de Validade
Data de julgamento: 2022-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810524-61.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: GABRIEL MARIO DA SILVA EFIMA GOMES

AUTORIDADE: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DA SEDUC/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-173/2018 DA SEDUC. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. CARGO DE PROFESSOR DE MATEMÁTICA. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS ESTABELECIDAS NO EDITAL. TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE. ATO COATOR OMISSIVO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRIMAZIA DO MÉRITO.
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 598.099/MS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº. 9.232/2021. TÉRMINO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO PRAZO.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. À UNANIMIDADE.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os candidatos aprovados em

concurso

público, com o
prazo
de

validade expirado, e classificados dentro do número de vagas previstas no edital, tem direito subjetivo à nomeação, independentemente de circunstâncias internas da Administração Pública.

2. Em matéria de concurso público, a Administração Pública tem o dever de nomear tanto os candidatos aprovados dentro do limite de vagas previsto do edital de abertura quanto aqueles que se classificaram em cadastro de reserva, nesta última hipótese quando demonstrado o surgimento da vacância e a necessidade de serviço. Essa obrigação, contudo, pode ser excepcionada desde que motivadamente e em caso da ocorrência de situação caracterizada pela superveniência, pela imprevisibilidade, pela gravidade e pela necessidade. Inteligência do entendimento consolidado no RE 598.099/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes.

3. No caso, observa-se configurado o direito subjetivo à nomeação do impetrante, pois evidenciada a sua aprovação dentro do número de vagas do certame, ensejando no dever da Administração em proceder a nomeação no prazo de validade do concurso público, o qual já se encontra expirado, mesmo com a publicação da Lei Estadual n° 9.232, que estabelece a suspensão do prazo de validade dos concursos públicos já homologados pelos Poderes, órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Pará
.

4. Precedentes do STF, STJ e desta E. Corte de Justiça.

5. SEGURANÇA CONCEDIDA, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
à unanimidade,

EM CONCEDER A SEGURANÇA
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão presidida pela Exm
a
. Sra. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém-Pa, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA com Pedido Liminar
impetrado por
GABRIEL MÁRIO DA SILVA EFIMA GOMES
, contra ato omissivo atribuído ao
Exmo. Governador do Estado do Pará
e à
Secretária de Educação do Estado do Pará
.

Em sua
inicial mandamental
, o impetrante relata que se submeteu ao Concurso Público C-173 (Edital nº 01/2018-SEAD), concorrendo ao cargo de Professor de Matemática para 19ª Unidade Regional de Educação - URE (Belém/PA), sendo ofertadas o total de 276 (duzentas e setenta e seis vagas), tendo obtido aprovação na 221ª classificação, conforme o resultado (Edital nº 23/2018, de 10/09/2018).

Alega que, em razão das disposições da Lei Complementar n° 173/2020, expedida pelo Governo Federal, face as circunstâncias fáticas criadas pela pandemia do novo coronavírus, não houve a prorrogação do prazo de validade do concurso no âmbito estadual (
Portaria nº 248, de 10/09/2019
), tendo expirado definitivamente em 11/09/2020, sem que tivesse sido nomeado para o cargo pela Administração Pública.

Sustenta possuir direito líquido e certo à nomeação, em razão da sua aprovação ter ocorrido dentro do número de vagas ofertadas no Edital do Concurso C-173, sem que até o momento tenha sido convocado, deixando de ter uma mera expectativa para possuir direito subjetivo líquido e certo de ser nomeado, conforme a jurisprudência do STF sobre a matéria.

Destaca que o Governo do Estado do Pará por meio do Projeto de Lei n° 167, ainda em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado, tenta prorrogar a validade dos concursos já homologados na data de 20/03/2020, entretanto, ressalta que o projeto não foi votado.

O impetrante alerta para a necessidade de redistribuição de carga horária e substituição dos contratos temporários pelos concursados, alegando a existência de extrapolação de carga horaria dos professores efetivos e o grande números de contratos temporários, assim como alega que a sua nomeação não implicará em aumento de despesa.

Defende a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar.

Cita jurisprudências.

Ao final, requer a concessão da medida liminar, a fim de determinar que a autoridade coatora proceda a imediata nomeação e posse do impetrante ao cargo de Professor na URE-19 no qual foi aprovado. No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança. Juntou documentos.

O impetrante efetuou a distribuição do presente Mandado de Segurança na competência da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em cognição não exauriente, proferi
decisão
, deferindo o pedido liminar formulado, por vislumbrar presentes os requisitos, diante da aprovação do candidato dentro do número de vagas ofertadas no edital do certame público (id 4221393).

O
Estado do Pará
apresentou
manifestação
, requerendo o seu ingresso na lide,

bem como, juntou
as informações
prestadas pela autoridade coatora (id 4461949).

O
Exmo. Governador do Estado do Pará
, autoridade coatora, prestou
as informações
solicitadas, argumentando, em síntese, a ressalva ao direito subjetivo de nomeação e posse, em decorrência dos efeitos da pandemia de Sars-Covid 19 sobre a nomeação de aprovado em concurso público dentro do número de vagas. Destaca o julgamento do RE n° 598.099/MS, com repercussão geral que fixou a tese acerca do direito subjetivo à nomeação e posse quando o candidato é aprovado em concurso público dentro do número de vagas, reiterando a excepcionalidade dos efeitos da pandemia da Covid-19, afastando o direito subjetivo do candidato à nomeação. Ao final, requereu a revogação da liminar concedida e, no mérito, pugnou pelo reconhecimento da inexistência de direito líquido e certo para que a segurança seja denegada (id 4461954).

A
Secretária Estadual de Educação
, autoridade coatora, prestou
as informações
solicitadas, ratificando a inexistência de direito subjetivo à nomeação do candidato, pugnando pela denegação da segurança (id 4461957).

O
Ministério Público do Estado do Pará
apresentou
parecer, manifestando-se pela concessão da segurança
, ante o reconhecimento do direito subjetivo do impetrante de ser imediatamente convocado para provimento do cargo público requerido

(id 4567697).

O
Estado do Pará
interpôs

recurso de
Agravo Interno
, defendendo a reforma da decisão monocrática que deferiu o pedido liminar, argumentando ressalvas ao direito subjetivo à nomeação, reiterando a situação excepcional da pandemia de covid-19, alegando a inexistência de direito subjetivo à nomeação. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão liminar

(id 4652521).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

- Do Agravo Interno:

Inicialmente, julgo prejudicado o Agravo Interno oposto pelo Estado do Pará, considerando o julgamento de mérito da presente ação mandamental.

- Mérito:

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

O artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 dispõe acerca do cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"
(grifei)

Ademais, ressalta-se que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

No caso concreto, o autor impetrou mandado de segurança, alegando possuir direito líquido e certo de ser nomeado e tomar posse no cargo efetivo da Carreira de Magistério da Educação Básica da Rede Pública de Ensino, Classe I, Nível A, Matemática, na URE 19, para o qual foi aprovado na 221ª colocação e classificado dentro do número de vagas, diante da oferta de 276 vagas, em razão do concurso ter expirado no dia 11/09/2020, pelo que argumenta ilegalidade no ato da autoridade coatora consistente na ausência de nomeação do candidato para assumir o cargo público.

Analisando o acervo probatório produzido, restou comprovado que o Edital do Certame ofertou o total de
276 (duzentas e setenta e seis) vagas, referente à disciplina de Matemática (professor) para 19ª URE - Belém/PA,
composta pelos municípios de Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba, Santa Bárbara do Pará, Icoaraci e o distrito de Mosqueiro, e ainda 14 (quatorze) vagas para candidatos PCD’s, por outro lado, não houve previsão de formação de cadastro de reserva, conforme o Anexo I do Edital do certame.

De acordo com o Edital nº 23/2018-SEAD, de 10 de setembro de 2018, publicado no DOE nº 33.697 de 11/09/2018, o qual tornou público o resultado do certame em questão, nota-se, conforme relação constante do Anexo I, que o impetrante
foi aprovado na 221ª classificação final
para a
19ª URE, cargo Professor, Classe I, Nível A – Matemática (vide id 3872717), portanto, restou incontroversa a aprovação do impetrante

dentro do número de vagas ofertadas
no citado concurso público.

Sobre a matéria discutida, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 598.099/MS, apreciado na sistemática da Repercussão Geral (Tema 161), fixou orientação no sentido de que dentro do prazo de validade do certame a Administração poderá escolher o momento no qual realizará a nomeação, mas desta não poderá dispor, de maneira que apenas o candidato aprovado dentro do número de vagas titulariza direito à nomeação. Confira-se a ementa do acórdão:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
II.

(...)

V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT
VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)”

Ademais, ressalta-se que durante o prazo de validade do concurso, não pairam dúvidas de que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito de ser nomeado segundo a ordem classificatória, de acordo com a conveniência e oportunidade da Administração.

Entretanto, no caso vertente, o edital do certame público estabeleceu o prazo de validade até a data de 11/09/2020
, contudo em decorrência dos efeitos da pandemia da Covid-19, ocorreu o advento da Lei Estadual n° 9.232/2021
que estabelece a suspensão do prazo de validade dos concursos públicos já homologados pelos Poderes, órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Pará e que, em seu art. 1°, dispõe que “
ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos promovidos pelos Poderes, órgãos e entidades da Administração Pública Estadual
já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 02, de 20 de março de 2020,
até 31 de dezembro de 2021
”.

Assim, em decorrência da publicação da referida lei, diversos mandados de segurança julgados por esta egrégia Corte de Justiça nos anos de 2020 e 2021 tiveram denegada a segurança, sob a justificativa de que, apesar da aprovação do candidato ter ocorrido dentro do número de vagas, reserva-se à Administração Pública, no legítimo exercício de seu poder discricionário, o direito de, avaliando critérios de conveniência e oportunidade, decidir o melhor momento para a nomeação dos candidatos aprovados, respeitado o prazo de validade do certame, o qual, destaco, estava suspenso.

Todavia, conforme se verifica no texto da Lei estadual n° 9.232/2021, a validade do concurso estava suspensa até 31 de dezembro de 2021.

Destarte, havendo a expiração do prazo de validade do concurso, o impetrante tem direito à nomeação, porque aprovado dentro do número de vagas, conforme a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL
. CONCURSO PÚBLICO.
PRELIMINAR DO REPRESENTANTE JUDICIAL DO ESTADO DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.
ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO PARA NOMEAÇÃO DA IMPETRANTE. CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSO GERAL. RE N.º 598.099/MS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº. 9.232/2021. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

Em razão do julgamento do mérito da ação mandamental, torna-se prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

2.

Rejeitada a preliminar carência de ação, uma vez que as provas elencadas na ação mostram-se capazes de receber uma efetiva cognição exauriente no tocante à segurança pretendida na exordial, sendo pertinente a apreciação da matéria quanto à legalidade do ato coator.

3.

Não acolhimento da prejudicial de decadência, uma vez que a contagem do prazo decadencial é a partir da data do término da validade do concurso, e não da publicação do resultado final. Precedentes do STJ.

4
. Há direito subjetivo à nomeação quando evidenciada a aprovação dentro do número de vagas do certame, implicando-se no dever da Administração em proceder a nomeação no prazo de validade do concurso público que já se encontra expirado, mesmo com a publicação da Lei Estadual n° 9.232, que estabelece a suspensão do prazo de validade dos concursos públicos já homologados pelos Poderes, órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Pará
.

5- Mandado de segurança conhecido com a rejeição das preliminares suscitadas pelo impetrado e, no mérito, concedida a segurança à unanimidade

(8296408, 8296408, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2022-02-23, Publicado em 2022-02-23)

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO N° 0809169-16.2020.8.14.0000 ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO IMPETRANTE: AURELIO BARROS DE SOUZA ADVOGADO: FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA, OAB/PA 10.758 IMPETRADO: HELDER ZAHLUTH BARBALHO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA EMENTA: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-173. CLASSIFICAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE N.º 598.099/MS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº. 9.232/2021. TÉRMINO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO PRAZO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Em razão do julgamento do presente Mandado de Segurança, julgo prejudicado o agravo interposto no id n° 4020518.

Trata-se de Mandado de Segurança, no qual o impetrante alega que foi aprovado dentro do número de vagas no Concurso Público C-173 da SEDUC/PA para o cargo de PROFESSOR CLASSE I, NÍVEL A, DISCIPLINA: MATEMÁTICA, junto à URE 19 – Belém/PA da SEDUC/PA, tendo sido classificado na 181ª (centésima octogésima primeira) colocação dentre as 276 (duzentos e setenta e seis) vagas de ampla concorrência ofertadas. Durante o prazo de validade do concurso, não há

(8565088, 8565088, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2022-03-16, Publicado em 2022-03-23)

Além disso, o término de sua validade ocorreu em

sem qualquer prorrogação da validade do certame.

No caso concreto, verifica-se que o
mandamus
foi impetrado quando esgotado o prazo de validade do certame, havendo nos autos elementos fáticos, documentalmente retratados, os quais permitem concluir que há justo e fundado receio quanto ao alegado direito líquido e certo do impetrante.

Em um exame perfunctório da matéria e após analisar a peça inicial, bem como os documentos juntados aos autos, vislumbro o direito do impetrante à imediata nomeação, considerando que fora aprovado dentro do número de vagas ofertadas no certame, bem como ocorreu o término do prazo de validade do concurso C-173, sem que o candidato tivesse sido nomeado pela Administração Pública Estadual.

Neste ponto, vale destacar que a questão não é nova havendo inúmeras outras ações de candidatos em trâmite nesta E. Corte de Justiça, inclusive sob a minha relatoria, diante do término do prazo de validade do concurso ocorrido em setembro de 2020.

Ademais, esta Relatora não está alheia as novas circunstâncias e dificuldades decorrentes do advento da Pandemia do COVID-19 para a Administração Pública, bem como das disposições da Lei Complementar n° 173/2020 e do Projeto de Lei n° 167 do Governo do Estado do Pará que pretende prorrogar a data de validade dos concursos já homologados, como no caso do impetrante, entretanto, o Projeto de Lei ainda está em tramitação, logo o prazo de validade do referido concurso C-173 resta expirado.

Entretanto, considerando a situação excepcional criada pela pandemia, observa-se que mesmo com o implemento de medidas de austeridade fiscal pelo Governo Estadual, verifica-se que, apesar das disposições da Lei n° 173/2020 e do Decreto Estadual n° 670/2020, inexiste ato normativo vedando as nomeações de candidatos aprovados em concursos públicos, bem como não observo configurada as situações excepcionalíssimas que impeçam a nomeação do candidato na hipótese dos autos.

Nesse sentido, cito o recente precedente desta Corte de Justiça, julgado no dia 09/12/2020, sobre a matéria em questão, que corrobora o meu entendimento:

“DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO C-173. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ESGOTAMENTO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO. PANDEMIA POR COVID-19. DECRETO ESTADUAL Nº 670/2020. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 173/2020. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO DEVER LEGAL DE NOMEAÇÃO. RE 598.099/MS (TEMA 161). DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.

(4202462, 4202462, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2020-12-17)”

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial,
reconhecendo a existência de direito líquido e certo,
CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA
para assegurar a nomeação do impetrante Gabriel Mario da Silva Efima Gomes no cargo de Professor Classe I, Nível A, Matemática, na URE-19, referente ao Concurso Público C-173, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá está como mandado/ofício nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/11/2022